Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.
I – Em regra, o não atendimento à ordem de emenda à inicial implica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, ambos do CPC.
II – Promovido o recolhimento das custas processuais iniciais pela parte autora assim que teve ciência do indeferimento, em sede de agravo de instrumento, do pedido liminar de assistência judiciária, não se justifica o indeferimento da inicial, notadamente sob a ótica do princípio da razoabilidade e da eficiência, conforme orientação dos artigos 1o e 8o do CPC.
III – O aproveitamento da petição inicial possibilita uma prestação jurisdicional de acordo com a efetividade e celeridade processuais, expurgando-se o excesso de formalismo, mesmo porque o sistema jurídico vigente pauta-se pelo princípio da cooperação e orienta a primazia da prolação de decisões de mérito, conforme o disposto no art. 6o do CPC.
IV – Deu-se provimento ao recurso.